Tribunal: TJMT
Processo: 0010437-69.2015.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010437-69.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADMILSON FIGUEIREDO XAVIER - CPF: 013.803.911-99 (APELADO), JOILSON RUAS DO NASCIMENTO - CPF: 700.443.681-00 (ADVOGADO), ALISSON FIGUEIREDO BEZERRA ARAUJO (APELADO), RONAN BOTELHO - CPF: 345.968.951-04 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTE MTU (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO.
1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA
A
CONDENAÇÃO DO
S
APELADO
S
. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS E CONCISAS. DÚVIDA PERSISTENTE.
IN DUBIO PRO REO.
2. RECURSO
DESPROVIDO.

1. A insuficiência do acervo probatório para demonstrar que o
s
apelado
s cometeram o delito de roubo circunstanciado
, impõe a
s
sua
s absolvições
nos termos preconizados no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, uma vez que,
como
é de trivial sabença, o decreto condenatório não pode ser
fundamentado em meros indícios de autoria, devendo, pois, na espécie, ser aplicado o princípio
in dubio pro
reo
.

2. Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara
Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, postulando
a
reforma da sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0010437-69.2015.8.11.0042
, pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu

Admilson
Figueiredo Xavier
e
Alisson Figueiredo Bezerra Araújo
, da prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, §2º I
(redação anterior aLei n. 13.654/2018)
e II, por três vezes, na forma do art. 69, do Código Penal), por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo
Penal.

O Ministério Público, nas razões recursais que se encontram no ID
217615330
, pleiteia a condenação de
Admilson
e Alisson nos exatos termos da exordial acusatória, argumentando que as provas produzidas deixam claro que eles praticaram o referido delito. E, caso provido o recurso, almeja a aplicação da agravante da reincidência
para ambos
.

Nas contrarrazões que estão no ID
217615336
,
os apelados

postularam
o desprovimento do presente
recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
218238165
, se posiciona pelo provimento deste
recurso.

É o relatório. À
revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
217613790
, p. 5/11
, narra os fatos da seguinte
forma:

“[...] Provam os autos de Inquérito Policial nº 10437-69.2015.811.0042, que sustenta a presente denúncia, que no dia 14 de abril de 2015, por volta das
10:30
horas, NO INTERIOR DA CABINE DE VENDA DE CARTÔES DE TRANSPORTE DA MTU, NO TERMINAL DE ÔNIBUS DO TERMINAL DO BAIRRO CPA III, NESTA URBE E COMARCA, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos presentes autos, com unidade de desígnios, em concurso material - três vítimas - os denunciados ADMILSON E ALISSON subtraíram para si:

1
) A
quantia em dinheiro
de R$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais), de propriedade da vítima MTU.

2
) Um celular da marca Motorola, de propriedade da vítima IVANA APARECIDA APACHECO.

Também foi vítima do enfocado crime de roubo a mão armada
a
pessoa de LUIZ ANTÔNIO DA COSTA RUBIO, que não teria sustentado prejuízo patrimonial, contudo sofreu a grave ameaça exercida com arma de fogo pelos acusados ADMILSON E ALISSON.

Desponta dos autos inquisitoriais que os ACUSADOS chegaram ao local do crime numa motocicleta
honda

xre
cor branca, de placa por ora ignorada, pilotada pelo acusado ALISSON, que permaneceu na moto, na via pública, dando cobertura e aguardando para a fuga.

Apurou-se que o denunciado ADMILSON adentrou naquela cabine e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, anunciou o assalto, subtraiu as coisas e se evadiu.

Os autos revelam que, quando saia do local do crime, o Acusado novamente sacou a arma de fogo e ameaçou o ofendido LUIZ ANTÔNIO, para o fim de assegurar a impunidade do enfocado crime de roubo a mão armada.

Finalmente, os Denunciados foragiram no malsinada ciclomotor.

Toda ação delitiva do acusado ADMILSON, no interior da cabine foi registrada pelo sistema de monitoramento de câmeras do local, conforme vemos às fls.05 dos autos.

Os Acusados não foram interrogados nos presentes autos, pela autoridade policial.

Contudo o denunciado ADMILSON foi reconhecido por fotografia, a demostrar indícios suficientes de autoria delitiva para o oferecimento da presente peça acusatória. Não que se falar em reconhecimento do indiciado ALISSON porque, como dito, Ele permaneceu do lado de fora do local do crime, de onde deu cobertura e aguardou para a fuga [
...].”

No caso em apreciação, verifica-se que a irresignação ministerial não merece provimento, eis que o juízo de primeiro grau fundamentou apropriadamente a absolvição dos apelados, apontando as dúvidas que circundam o caso
sob apreciação
, uma vez que: (i)
“foi juntado ao feito, pela combativa Defesa do acusado
Admilson
, ainda em sede de Defesa Preliminar, cópia de uma Ata de Audiência, presidida por sua Excelência o MM. Juiz da 2ª Vara de Execuções Penais desta Capital, Dr. Geraldo Fernandes Fidelis Neto em que aquele zeloso magistrado fez constar que realizou, juntamente com o douto Promotor de Justiça Rubens Alves de Paula, pesquisa pregressa sobre os dados registrados na
tornozeleira
eletrônica do réu
Adimilson
e aquelas autoridades não tiveram qualquer dúvida de que
ele não esteve no local do crime
, relatado na peça de entrada”.
–
destacamos
;
(
ii
)
subsiste
m
contradições entre as versões das vítimas prestadas durante a
fase investigativa e em juízo
,
no que atine ao reconhecimento de
Admilson
e, por fim, (
iii
) as vítimas não reconheceram

Alisson.

A sensação que se tem ao analisar o caso d
estes
autos é que a polícia judiciária civil
,
ao tomar conhecimento do roubo, buscou saber quais eram os monitorados por
tornozeleira
eletrônica que passaram perto d
a cabine de venda de cartões de transporte da MTU mencionada na denúncia
e, em posse dessas informações, tentou
atribuir a eles
a autoria delitiva, recaindo
a suspeita
, desse modo, sob
re

Admilson
e Alisson.

Todavia, após o encerramento da persecução penal, os indícios de autoria não se confirmaram, restando, em verdade, dúvidas a respeito do
reconhecimento

realizado
pelas vítimas, sendo os apelados, acertadamente, absolvidos pelo juízo de primeiro grau.

Nesse contexto, afigura-se imperioso
discorrer sobre a ordem cronológica dos fatos
,
a fim de pontuar as contradições
existentes n
os autos e, dessa forma, evidenciar a fragilidade do reconhecimento fotográfico d
e
Admilson
realizado pelas vítimas
,
destaca
ndo
, desde já, que em nenhum momento o apelado Alisson foi reconhecido, sob a justificativa que apenas
teria prestado
apoio
na empreitada criminosa
, ao dirigir
a motocicleta no momento da fuga, não sendo possível
, assim,

que
seu rosto
fosse visualizado
pelas vítimas.

Com efeito, no dia 14 de abril de 2015, segundo consta do boletim de ocorrência n. 2015.105329
visto
no ID
217613790
, p. 14/15
,
Ivania
Aparecida Pacheco comunicou o roubo em que figurou como vítima, sendo a narrativa registrada da seguinte forma:

“A comunicante
Ivania
Aparecida Pacheco compareceu na unidade de polícia relatando que trabalha na cabine de vender cartão de transporte da MTU no terminal do CPA
3
. E no dia do fato veio um homem empurro a funcionária dentro da cabine e mostro arma para vítima e disse queria o dinheiro e levou 137 reais de uma gaveta de cartão simples, 227 da MTU fácil e o celular da vítima Motorola G2. Por isso a comunicante compareceu a unidade para tomar devidas providências”

A
primeira
contradição está no fato de que, antes mesmo d
e
a vítima ser ouvida pela autoridade policial, acostou-se um Relatório de Inteligência n. 08/15 – NI-DERFCBA datado de 15 de abril de 2015
, visto
no ID
217613790
, p. 16/21
.
E
s
s
e documento veio
acompanhado

d
o supramencionado boletim de ocorrência,
d
a
gravação d
e
imagens em CD/DVD da câmera de segurança
d
a aludida cabine
e
de
imagens do trajeto da
tornezeleira
eletrônica de
Admilson
Figueiredo Xavier e Allison Figueiredo Bezerra de Araújo, sendo consignado que:

“
Este Núcleo de Inteligência recebeu informações

acerca do roubo ocorrido dia 14/04/2015, por volta das
10:30
hs, ocorrido na cabine de venda de cartão de transportes da MTU no terminal do CPA III, um dos suspeitos adentrou no local armado e subtraiu uma certa
quantia em dinheiro
e um aparelho de celular da vítima.

Recebemos denúncia de que os autores do roubo

são os suspeitos identificados por "ADMILSON" e "ALISON".

Fizemos checagens e constatamos que o

suspeito "ADMILSON"
trata-se
de ADMILSON FIGUEIREDO XAVIER e ALISON trata-se de ALLISON FIGUEIREDO BEZERRA DE ARAUJO. Ambos os suspeitos encontram-se usando
tornozeleira
eletrônica.

Um dos suspeitos estava utilizando uma moto

XRE, cor branca e estava parado em frent
e ao antigo supermercado modelo”
.

Nesse ponto
reside a
segunda
contradição, pois, somente e
m 22 de abril de 2015, ou seja, depois de uma semana do ocorrido, a vítima
Ivania
Aparecida Pacheco presta suas declarações
na delegacia de polícia, oportunidade em que narrou toda a empreitada delitiva e
afirmou que os suspeitos estavam utilizando
tornozeleira
eletrônica
[fato
,
esse
,

que
não se confirmou
em juízo
,
ocasião em que
a vítima asseverou que não tinha como ver se o assaltante que entrou na cabine era monitorado eletronicamente e negou que tenha conseguido ver tal detalhe

na pessoa
que dava apoio

à ação e que estava
na motocicleta].

Ao final de suas declarações
,
durante a fase investigativa, a vítima
Ivania
Aparecida Pacheco reconheceu, por meio de fotografia, o apelado
Admilson
, conforme se verifica de sua versão transcrita a seguir:

“
QUE, no dia 14/04/2015, por volta das 10h30 estava trabalhando na cabine da MTU onde faz recarga de cartão transporte no Terminal do CPA
3
, nesta; QUE, estava atendendo um cliente quando foi abrir a porta para chamar um dos funcionários da externa para prestar informações aos usuários quando um indivíduo empurrou a porta da cabine anunciando o assalto e mostrou a arma de fogo; QUE, mandou passar todo o dinheiro que estava na gaveta, o dinheiro do cofre e ainda subtraiu seu aparelho celular, modelo G2 da Motorola avaliado em R$ 799,00 reais;

QUE, ele só não conseguiu abrir no cofre porque a
vitima
disse que quem tinha a chave era a seguradora;
QUE, logo após esse
individuo
empreendeu fuga e segundo informações este estava na companhia de um
individuo
que estava em uma motocicleta sendo que ambos possuía a
tornozeleira
eletrônica
; QUE, levou cerca de R$ 357,00 reais; QUE, depois ficou sabendo que esse indivíduo mostrou a arma para o senhor Rubens, funcionário da Pantanal Transporte falando para não seguir ele; QUE, seu Rubens
trabalha dás 05hss às 14hs de segunda a sábado; QUE, o
individuo
é negro, rosto mais redondo, cabelo bem baixo estava de camiseta polo, branca e uma calça jeans escura, idade aproximada de 26 a 30 anos;
QUE, mostrada a fotografia do
individuo
ADMILSON FIGUEIREDO XAVIER a mesma o reconhece como sendo o indivíduo que de posse de arma de fogo, subtraiu dinheiro e celular da cabine da MTU
”
.

- Destacamos

Por sua vez, a vítima Luiz Antônio da Costa
Rubio
foi ouvid
a
durante a fase investigativa, em 27 de abril de 2015, momento em que relatou o roubo e reconheceu, por meio de fotografia,
Admilson
como sendo o assaltante que lhe apontou a arma de fogo
e o
constrang
eu

a
não
o denunciar
a
polícia, da seguinte forma:

“[...] que, no dia 14/04/2015, por volta das 10h30 estava do lado de fora, onde exerce a função de controle
de usuários nas roletas quando ouviu a funcionária do MTU gritar que tinha sido assaltada;

QUE, o depoente seguiu o referido indivíduo, sendo este moreno, alto, magro, cabelos baixos e crespos; QUE, quando esse rapaz percebeu que estava sendo seguido, se virou e sacou a arma de fogo que estava na cintura em direção do depoente; QUE, o depoente se assustou e se escondeu atrás do posto; QUE, mais a frente viu o assaltante se aproximar de um posto de Gasolina e subir em uma moto, não se recordando do tipo, na companhia do condutor da mesma;
QUE, mostrada a fotografia do
individuo
ADMILSON FIGUEIREDO XAVIER, o mesmo o reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo o mesmo que lhe apontou a arma de fogo
;

QUE,
chegaram
acionar a Policia Militar, mas não obtiveram ê
xito em localizar os indivíduos [...]”
– Destacamos

Feitas tais considerações
,
cabe agora tratar da
terceira
contradição
, que
está no fato de que as vítimas
Ivania
e Luiz
Antonio
reconheceram o apelado
Admilson
durante a fase investigativa, por meio de fotografia; e
, por outro lado,
os policiais sabiam que
Admilson
e Alisson estavam sendo monitorados por
tornozeleira
eletrônica,
tanto isso é verdade que
anexaram relatório
de movimentação
das
tornozeleiras
no dia em que o roubo
ocorreu,
documento
, esse, que
supostamente demonstra que ambos estiveram no local dos fatos
.

Todavia
,
mesmo diante desse quadro fático,
ainda assim
os policiais
não
interrogaram
os suspeitos, sendo que facilmente poderiam encontrá-los para
efetivarem
tal ato.

Em suma
: o inquérito policial foi concluído e relatado
,
sem
que fosse colhidos
os interrogatórios dos indiciados, mesmo
diante do reconhecimento de
um deles [
Admilson
]
pelas vítimas e
ainda que
ambos est
ivessem
sendo monitorados por
tornozeleira
eletrônica.

Depois disso, os dois foram denunciados e
, na sequência, surge
a
quarta
contradição
, que
está no fato de que
Admilson
passou por audiência de justificação em seu executivo de pena no dia 3 de março de 2016 e, naquela oportunidade, o Juiz de Direito, Geraldo Fernandes Fidelis, e o Promotor de Justiça, Rubens Alves de Paula,
analisaram
toda a trajetória de
Admilson
no dia dos fatos
(
com base n
o relatório do monitoramento eletrônico
)
e ambas as autoridades
foram uníssonas em
atestar
,
inequivocamente
,

que
“(...) em pesquisa no sistema de monitoramento eletrônico constatamos que no dia e horário da denúncia o reeducando na verdade passou pelas cercanias do terminal
mas
não adentrou ao mesmo. Na denúncia, consta que foi o reeducando que entrou na cabine e ameaçou a funcionária para subtrair dois aparelhos celulares da vítima
Ivania
Aparecida Pacheco. De modo que, no caso em tela, não há como aplicar a Súmula 526, já que o reeducando tem uma prova inconteste de que não ingressou no interior do terminal (...)”.

(Ata de audiência de justificação vista no ID
217613795
, p. 26
)

A Promotora de Justiça, Julieta do Nascimento Souza, à época, em 18 de maio de 2016, chegou a requerer a absolvição sumária de
Admilson
, requerimento, esse, que sequer foi analisado.

A audiência de instrução e julgamento se realizou em 21 de agosto de 2018, e, nes
s
a solenidade, a vítima
Ivania
Aparecido Pacheco narrou o roubo
. Disse que
foi surpreendida dentro da cabine do terminal
de ônibus
que foi

palco dos fatos
e a
sseverou, além disso, que não reconheceu o Alisson, pois ele seria, em tese, o piloto que prestou auxílio na fuga.

Ivania também c
onfirmou o reconhecimento de

Admilso
n
, por meio de fotografia, que realizou durante a fase investigativa, porém, confessou que ficou muito nervosa e que não conseguiu notar se algum dos assaltantes estaria utilizando
tornozeleira
eletrônica.

Afirmou que somente ficou sabendo das
tornozeleiras
eletrônicas quando foi até à delegacia
e p
ontuou que não seria possível notar se o assaltante que adentrou
à
cabine estaria sendo monitorado, pois, no momento do roubo, ele usava uma calça jeans.

Enfatizou que ficou sabendo
sobre
Admilson
, pois a polícia “puxou” o rastreamento e o resultado foi que
ele
teria sido
o autor do roubo
, r
elat
ando
,
outrossim
, que
Admilson
foi atrás da declarante
,
a fim de que
“retirasse a queixa”,
pois ele alegava que não era o autor do
delit
o.

Por sua vez, a vítima Luiz Antônio da Costa
Rubio
relatou, em juízo, como os fatos ocorreram, acrescentando que não reconheceu Alisson, pois
este
seria
, em tese, o motorista que auxi
lio
u
na fuga.

Luiz Antônio também n
egou que foi capaz de reconhecer o
Admilson
na delegacia de polícia
e, a
o ser indagado novamente, afirmou que não
lembrava
se
havia feito
o reconhecimento dele por meio de fotografia
, além de ter aduzido
que não se recorda
va
se foi possível visualizar se os assaltantes
usavam tornozeleiras eletrônicas.

Em seus interrogatórios, na fase judicial, os apelados negaram a autoria delitiva.

Sendo assim, em relação à Alisson, verifica-se que a única prova que comprovaria ser ele o autor do crime é o relatório de monitoramento de
tornozeleira
eletrônica que, supostamente, demonstrou que ele transitou próximo
do terminal, na data e horário dos fatos. Todavia, esse relatório não foi corroborado por qualquer outro meio de prova,
destacando que
as vítimas sequer o reconheceram como o piloto que prestou auxílio no momento da fuga.

No que atine à
Admilson
, a
s premissas que levam
à manutenção de sua absolvição
, por dúvida em
seu reconhecimento
pelas vítimas,

são
a
s
seguinte
s
: (i)
os policiais civis anexaram relatório de seu monitoramento que supostamente atestou que ele esteve no local e horário dos fatos; (
ii
) depois ouviram as vítimas, as quais afirmaram que os dois assaltantes utilizavam
tornozeleira
eletrônica; (
iii
) fo
ram
apresentad
as
as fotografias de
Admilson
, sendo ele reconhecido pelas vítimas; (
iv
) em juízo, a defesa junta ata da audiência de justificação
realizada em sede de execução penal
que, em análise minuciosa, atestou que
Admilson
não adentrou ao terminal
de ônibus em questão
no dia e horário dos fatos; (v) durante
a
audiência de instrução e julgamento, as vítimas relata
ra
m que não era possível ver se os assaltantes utilizavam
tornozeleira
eletrônica.

Logo, por todas
as
contradições narradas até aqui, é que prevalece dúvida razoável a respeito do reconhecimento realizado pelas vítimas, devendo, portanto, ser mantida a absolvição de
Admilson
e de Alisson, em vista do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Como é sabido para embasar um veredicto de natureza penal é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante provas colhidas com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na
hipótese.

Além do mais, no processo penal a dúvida deve militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí por que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria
delitiva.

Em acréscimo, insta destacar que
a análise da tipicidade da conduta, bem como a materialidade e autoria, não podem ser embasadas apenas em ilações acrescidas dos antecedentes desabonadores do acusado, pois equivaleria a tratamento desigual e mais severo unicamente por razões pessoais, em modelo acusatório afeto ao direito penal do autor, ou direito penal do inimigo, como chamado por
Gunter

Jakobs
, o que é repelido pelo sistema penal
brasileiro.

Por consequência, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de roubo circunstanciado pelos apelados, justifica-se, plenamente, a aplicação
,
ao
s
apelado
s
,
do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, tal como fê-lo o juízo de primeiro grau.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo a absolvição de
Admilson
Figueiredo Xavier
e
Alisson Figueiredo Bezerra
Araújo
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024